Tribunal: TJDFT
Processo: 0760030-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. REQUERENTE. CURATELADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEVER LEGAL.
1. Conforme o CC, arts. 1.753 e 1.774, e em atenção à preservação do interesse patrimonial do interditado, o curador não pode conservar em seu poder dinheiro além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.
2. A determinação de depósito judicial do valor obtido com a venda do bem é medida adequada que visa proteger o melhor interesse da curatelada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.